Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-71.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade - Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade - Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Contratos assinados pela autora – Assinaturas autênticas segundo o expert nomeado – Desconto que decorre do exercício regular do direito do credor – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000372164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000575-71.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante MARIA
OLINDINA DA ROCHA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439 Pereira Barreto Voto no 21547
Fls. 2/7
Voto no 21547
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: Maria Olindina da Rocha de Souza
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Luciano Correa Ortega
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Empréstimos Pedidos improcedentes Pleito de
reforma Impossibilidade - Cerceamento de defesa Juízo
que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a
pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não
verificado
Alegação de desconhecimento do débito -
Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus
de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da
requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil)
Contratos assinados pela autora
Assinaturas
autênticas segundo o expert nomeado Desconto que decorre
do exercício regular do direito do credor Sentença mantida
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria
Olindiana da Rocha de Souza, em face da r. sentença de fls.169/175
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pereira Barreto, nos
autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439 Pereira Barreto Voto no 21547
Fls. 3/7
contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, que julgou improcedentes os
pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela autora pleiteando a reforma do
quantum decidido. Preliminarmente, pugna pela nulidade da r. sentença em
razão do julgamento antecipado do feito, porquanto necessário o
esclarecimento de aspectos fáticos relevantes. No mérito, sustenta, em síntese,
a irregularidade dos contratos, arguindo que os documentos coligidos pelo réu
não são hábeis a desconstituir os fatos alegados na inicial. Por fim, pugna pela
procedência dos pedidos iniciais (fls.185/188).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença proferida (fls.192/195).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao cerceamento
de defesa.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a sua relevância para o deslinde da lide. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439 Pereira Barreto Voto no 21547
Fls. 4/7
hipótese, os documentos coligidos aos autos são suficientes ao julgamento da
lide.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide'
justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de
qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou
réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o
julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas eventualmente já
produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim,
com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força
das 'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'”.(Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2, Tomo I:
procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed. rev. e atual. São Paulo :
Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos
e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007,
p. 206).
Oportuno dispor que, anulada a primeira sentença, a
perícia grafotécnica pleiteada pela autora fora realizada (fls.120/126).
Assim, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439 Pereira Barreto Voto no 21547
Fls. 5/7
No mérito, trata-se de ação ordinária, argumentando a
autora, em síntese, ter sido surpreendida em razão de dois empréstimos não
contratados. Pugnou pela declaração de inexigibilidade e pela condenação do
réu ao pagamento de dano moral.
O banco requerido, em sede de contestação e razões
recursais, argumentou quanto à regularidade dos contratos, alegando que
transferiu o montante solicitado.
Interposto recurso de apelação pelo réu foi anulado o
julgado com vistas a viabilizar a realização de perícia grafotécnica.
O expert nomeado pelo d. Juízo concluiu:“Do exposto o
perito conclui que as assinaturas questionadas foram emanadas do punho de
Maria Olindina da Rocha de Souza.”(fls.157).
Ao reverso do alegado pela apelante em réplica, a
assinatura aposta na avença é autêntica. Registre-se que a recorrente sequer
havia impugnado a autenticidade do documento, fazendo-o somente agora
após a conclusão da prova técnica.
Outrossim, conforme salientou o d. magistrado a quo, o
montante foi disponibilizado nas contas indicadas pela apelante (fls.40).
Nesse passo, não se mostra verossímil eventual
desconhecimento quanto aos descontos dos valores devidos, porquanto
decorrentes de autorização expressa.
Tais elementos permitem afastar a tese esposada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439 Pereira Barreto Voto no 21547
Fls. 6/7
apelante, mormente porque, cabalmente, demonstrada a existência da relação
jurídica, bem como, do débito, restando patente que a instituição apelada
trouxe aos autos documento hábil a corroborar suas assertivas e, ainda,
desconstituir as afirmações da apelante (no sentido de que desconhece os
contratos, o débito e de que foram irregulares os descontos), desincumbindo-
se, assim, do ônus de comprovar os fatos impeditivos do direito da apelante,
conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara de
Direito Privado:
“Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Anotação em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação
improcedente Elementos dos autos demonstrando a
existência do contrato e do débito dele oriundo

Anotação restritiva em discussão, de todo modo, não
caracterizando dano moral, por haver outras e
contemporâneas inscrições Circunstância em que se
imporia a aplicação da orientação jurisprudencial
cristalizada na Súmula 385 do STJ Clara tentativa
de induzir o juízo em erro Litigância ímproba bem
proclamada. Apelação a que se nega provimento”
(Apelação no. 1004746-66.2015, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 30/11/2015, v.u.).
“DECLARATÓRIA -
Inexistência
de débito -
Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000575-71.2019.8.26.0439 Pereira Barreto Voto no 21547
Fls. 7/7
crédito - Comprovação da origem do débito - Compra
efetuada com cartão de crédito em estabelecimento
comercial que não foi negada - Legitimidade da
inscrição, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC -
Ademais, ausência de elementos sintomáticos do
quanto alegado - Ação improcedente - Decisão
mantida” (Apelação no. 1007283-10.2014, Rel. Des. Sebastião
Junqueira, j. 09/11/2015, v.u.).
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios dos patronos do apelado para 20% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora